Tribunal: STF
Processo: HC 236556
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o ministro relator indeferiu pedido liminar formalizado no Conflito de Competência nº 201.932/RJ.  



    2. Consta dos autos que o Juízo da Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro/RJ, em 23/08/2023, proferiu decisão admitindo a transferência do paciente para unidade prisional federal, em outro estado da federação, pelo prazo de 3 anos.



    3. Em 01/12/2023, o Juízo Corregedor da Penitenciária Federal de Mossoró/RN, indeferiu o ingresso definitivo do paciente na respectiva unidade prisional, determinando a adoção das providências necessárias para a devolução ao Estado de origem. Apontou a ausência de remessa de documentos necessários à análise da inclusão definitiva do interno, bem como frisou a debilidade do estado de saúde do paciente, considerado grave (e-doc. 5). 



    4. Ante tal quadro, foi suscitado o conflito de competência, pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro/RJ (e-doc. 6). A defesa do paciente protocolou pedido liminar, buscando o imediato retorno do paciente ao Estado do Rio de Janeiro. O pleito foi indeferido pelo Ministro Relator, em 15/12/2023, oportunidade em que designou o Juízo Corregedor da Penitenciária Federal de Mossoró/RN para decidir provisoriamente acerca de medidas urgentes, até o julgamento final do incidente (e-doc. 16).



    5. Neste habeas corpus, a impetrante alega estar o paciente correndo risco de vida, considerada a debilidade da saúde, decorrente de diagnóstico de colicistite (inflamação da vesícula biliar). Salienta a necessidade de realização de procedimento cirúrgico urgente. Aponta a ausência de atendimento médico na unidade prisional federal. Sustenta que a decisão atacada vai contra a jurisprudência do STJ, no sentido de que "sequer há possibilidade de conflito de competência quanto à inclusão de preso em sistema penitenciário federal quando há deficiência da instrução por parte do juízo de origem." Argumenta que a rede hospitalar do SUS não é preparada para receber um preso inserido em esquema de segurança máxima. Pontua a existência de um hospital de custódia dentro dos muros do complexo penitenciário de Gericinó, no Rio de Janeiro. Assinala ser equivocada a designação, pelo STJ, do Juízo Corregedor da Penitenciária Federal de Mossoró/RN para decidir a respeito de medidas urgentes, uma vez que poderá haver dúvidas quanto ao dever de cumprimento das ordens eventualmente exaradas, tendo em vista o fato de o paciente encontrar-se, no momento, custodiado cautelarmente no Presídio Federal de Campo Grande/MS. Refere ao art. 2º da Lei 11.671, de 2008. Salienta que "o diretor do presídio federal de Campo Grande pode, eventualmente, se avocar como insubmisso a qualquer determinação do Juízo Federal de Mossoró, à afirmação de competência do Juízo Federal de Campo Grande." Defende que a decisão impugnada "cria um vácuo de jurisdição absolutamente incompatível com a urgência médica, e o risco de óbito do Paciente." Diz inobservados os direitos fundamentais do paciente. 



    6. Requer, em sede liminar e no mérito, "a imediata transferência do Paciente de volta ao Estado do Rio de Janeiro, onde o sistema prisional possui um hospital penitenciário, incluindo a determinação de imediata realização da cirurgia de urgência que o Paciente necessita."



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    8. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o ministro relator, sem adentrar a matéria de fundo do conflito de competência, limitou-se a afirmar a ausência de fumus bonis iuris, indeferindo o pedido de liminar formalizado pela defesa. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. De início, cumpre destacar os principais trechos da decisão atacada: 



    "Neste juízo perfunctório, constato que a alegação do requerente vai de encontro da orientação jurisprudencial de que "não cabe ao juízo federal a revisão dos critérios de necessidade expendidos pelo magistrado estadual que solicita transferência ou prorrogação do apenado a estabelecimento prisional de segurança máxima" (CC n. 139.087, relator Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 23/9/2015, DJe de 2/10/2015). 



    Assim, não vejo configurado o fumus boni iuris referente ao pedido de suspensão da determinação do Juízo suscitante de inclusão do requerente no Sistema Penitenciário Federal. 



    Verifica-se, no caso, a necessidade de nomeação de um órgão para resolver as medidas urgentes, nos termos do art. 196 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 



    Conforme dispõe o § 1º do art. 4º da Lei n. 11.671/2008, a execução penal da pena privativa de liberdade, no período em que durar a transferência, ficará a cargo do juízo federal competente. Sendo assim, designo o JUÍZO CORREGEGOR DA PENITENCIÁRIA FEDERAL DE MOSSORÓ - SJ/RN para decidir provisoriamente acerca das medidas de urgência, até o julgamento final do presente incidente. 



    Registre-se que, de acordo com o art. 10, § 6º, da Lei n. 11.671/2008, enquanto não decidido o conflito negativo de competência, o preso deverá permanecer no estabelecimento penal federal." (e-doc. 16; grifos nossos)



    11. Conforme se observa, o STJ, ao analisar o pedido liminar protocolado pela defesa, a par de haver afirmado a ausência de plausibilidade jurídica no pleito de suspensão da determinação de inclusão do paciente no Sistema Penitenciário Federal, não se descuidou de resguardar eventuais intercorrências relacionadas ao estado de saúde do paciente, tendo designado autoridade judiciária para resolução de medidas urgentes, nos termos do art. 196 do regimento interno daquela Corte1. Registrou-se, ainda, ser adequada a manutenção do paciente em estabelecimento prisional federal enquanto não decidido o conflito de competência. 



    12. Dessa forma, não vislumbro manifesta ilegalidade apta a justificar a interferência do Supremo Tribunal Federal em processo de competência originária do STJ. O incidente revelador do conflito de competência está em regular tramitação, inclusive com relação aos cuidados pertinentes ao estado de saúde do paciente, tendo o Ministro Relator atuado em conformidade com a Lei nº 11.671, de 2008, que dispõe sobre a transferência e inclusão de presos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima. 



    13. Cito, exemplificativamente, os seguintes precedentes desta Corte, relativos a casos similares: HC nº 113.834/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 20/08/2012, p. 24/08/2012; HC nº 186.719/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 19/06/2020, p. 23/06/2020; HC nº 142.627/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 20/04/2017, p. 26/04/2017; HC nº 209.864/RO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 07/12/2021, p. 09/12/2012. 



    14. Por fim, consigne-se que é descabido pressupor, como pretende o impetrante, o descumprimento de decisões que possam vir a ser proferidas pelo Juízo Corregedor da Penitenciária Federal de Mossoró/RN, designado pelo STJ para a análise de providências urgentes. Eventual controvérsia, caso venha a ocorrer, deve ser dirimida em tempo oportuno, perante o órgão judicial competente, no caso, o próprio STJ, sendo indevida a queima de etapas. 



    15. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    16. Diante do exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Não obstante, recomendo ao Ministro Relator do Conflito de Competência nº 201.932/RJ, no STJ, e ao Juízo Corregedor da Penitenciária Federal de Mossoró/RN, designado para atuação em caso de necessidade de medidas urgentes, que empreguem especial atenção ao quadro de saúde retratado pelo impetrante, adotando-se as providências cabíveis ao resguardo da condição física do paciente.    



    Publique-se.



    Brasília, 20 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator




1  Art. 196. Poderá o relator, de ofício, ou a requerimento de qualquer das partes, determinar, quando o conflito for positivo, seja sobrestado o processo, e, neste caso, bem assim no de conflito negativo, designar um dos órgãos para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.